Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-04.2021.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000474-04.2021.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: IGOR CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
UESLEI DOS SANTOS BUNIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCREDENCIAMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilicitude do descredenciamento unilateral de motorista parceiro por plataforma digital, com condenação por danos morais e lucros cessantes. A embargante alega omissão e obscuridade no julgado, notadamente quanto à fundamentação da ilicitude, à limitação dos lucros cessantes e aos critérios de cálculo, além de pleitear a produção de novas provas.

II. Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade quanto à caracterização do ato ilícito, aos parâmetros de indenização por lucros cessantes e aos encargos legais, à luz dos argumentos apresentados pela embargante.

III. Razões de decidir

Não há omissão ou obscuridade no julgado, o qual analisou de forma clara e fundamentada todas as questões devolvidas na Apelação.

O descredenciamento unilateral foi considerado ilícito por ausência de contraditório e ampla defesa, violando a boa-fé objetiva e configurando abuso de direito. A fixação dos lucros cessantes não se confunde com resilição contratual imotivada, pois houve ilicitude no ato da embargante.

As alegações de ausência de atividade e sugestão de expedição de ofícios consistem em tentativa de rediscussão probatória, incabível na via dos embargos.

A decisão embargada indicou expressamente os critérios objetivos para liquidação dos valores e a incidência dos encargos legais.

A divergência com o julgado não configura vício a ser sanado por Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se caracteriza omissão ou obscuridade quando o acórdão examina de forma fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia. 2. A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à produção de novas provas."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, arts. 187, 402, 405, 422 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000474-04.2021.8.05.0220
, em que figuram como embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e como embargada
IGOR CRUZ SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA